Tribunal: TJES
Processo: 5003710-87.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003710-87.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOCIMARCOS TESSAROLO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.
1326802
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADOPAGO REPRESENTACOES LTDA
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva;
d)
que não atuou na cadeia de fornecimento;
e)
que o recorrido não possui interesse processual, pois o valor foi integralmente devolvido/estornado no seu cartão de crédito;
f)
que não possui outra forma de comprovar que o valor foi devolvido, senão pela forma já demonstrada nos autos;
g)
que

a situação não se deu por culpa do recorrente;
h)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois a ocorrência de demora na realização do estorno, somente pode ser imputada à administradora de cartões;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
m)

que não há que se falar em condenação por danos materiais e morais;
n)
que deve ser minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa do recorrente, que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve o estorno pelo recorrente ao recorrido, em razão da desistência da compra do produto, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Primeiramente, há de se destacar que, nos termos da lei consumerista, a responsabilidade das empresas é solidária
[1]
, portanto, a parte recorrente deverá responder por eventual falha na prestação do serviço, bem como ato ilícito, pois, conforme já exposto, está inserida na cadeia de fornecedores
[2]
.

Aliás, o recorrente não pode se esquivar da responsabilidade, sob o argumento de ter atuado como “mero intermediador”, pois, em observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do recorrente é objetiva
[3]
.

Pois bem, depreende-se dos autos que, embora o recorrente sustente que já houve a devolução integral dos valores no cartão de crédito do recorrido, tenho que não há conteúdo probatório mínimo nos autos de que tal operação tenha sido realizada.

Isto porque o recorrente somente colacionou aos autos “
print
” das
telas de seu sistema interno que representam prova unilateral e, portanto, sua força probatória não consegue afastar a eficácia persuasiva da prova documental, subscrita pela parte adversa.

Ademais, o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaia, pois cabia a ele demonstrar, por outros meios de prova, que realizou o reembolso integral (R$399,00) do valor, razão pela qual a condenação em danos materiais é medida que se impõe.

Outrossim, conforme fundamentação do Juízo de primeiro grau, se a compra foi realizada utilizando o cartão de crédito, o estorno deve ocorrer também por este meio e não na conta da plataforma do recorrente, que inclusive não permite saque do referido valor.

Por fim, o Juízo
a quo
acertou em condenar o recorrente em danos morais, em razão da peregrinação do recorrido em buscar solução para a situação.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, às vezes em que buscou uma resolução junto ao recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para minorar a condenação dos danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais),
quantum
que se comporta como razoável e proporcional ao caso em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença do Juízo
a quo
para minorar o
quantum
a título de danos morais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 7° CDC [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET DE UM APARELHO CELULAR NO VALOR DE R$399,00 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). PROMESSA DE FRETE GRÁTIS. COBRANÇA DE FRETE APÓS O PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DA COMPRA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRENTE EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$399,00 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) E R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.